Tribunal: TCU
Processo: 038.414/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução do projeto intitulado "MELHORAMENTO GENÉTICO DE AVES NATIVAS (CAIPIRAS) EM COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, COM UTILIZAÇÃO DE LINHAGENS PURAS E DE INCUBADORAS (CHOCADEIRAS) ELÉTRICAS.", visando contribuir para o aumento da renda familiar e melhoria do padrão nutricional das famílias envolvidas no Projeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor de Instituto de Estudos Pesquisas e Projetos da Universidade Estadual do Ceará - Iepro, Francisco Roberto Pinto, Plácido Aderaldo Castelo Neto e de José Jackson Coelho Sampaio devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio Fundeci 2012/262, firmado entre o referido banco e o mencionado instituto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 215 a 219 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir José Jackson Coelho Sampaio da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas do Iepro, de Francisco Roberto Pinto e de Plácido Aderaldo Castelo Neto; 9.3. condenar os responsáveis abaixo nominados ao pagamento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A. das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se os valores já ressarcidos: 9.3.1. Débito de responsabilidade solidária referente ao Iepro e a Francisco Roberto Pinto: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Tipo de parcela 31/7/2012 13.266,69 Débito 25/5/2020 125,91 Crédito 22/3/2021 1,73 Crédito 9.3.2. Débito de responsabilidade solidária em relação ao Iepro e a Plácido Aderaldo Castelo Neto: Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Tipo de parcela 31/7/2012 1.705,31 Débito 25/5/2020 125,91 Crédito 22/3/2021 1,73 Crédito 9.4. aplicar, individualmente, multa nos valores a seguir especificados, fixando aos responsáveis o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Iepro 3.000,00 Francisco Roberto Pinto 2.500,00 Plácido Aderaldo Castelo Neto 300,00 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, para as providências cabíveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, para ciência.